Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-82.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PARCELAMENTO. ACORDO ENTRE PARTES. CORREÇÃO E JUROS DO VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar a parte autora a quantia de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais), com atualização monetária e juros de mora a partir do vencimento, sob o fundamento de que não houve a prescrição da ação de locupletamento porque a execução da nota promissória não se confunde com o prazo de prescrição para ação de locupletamento, de três anos, que somente teve início após o prazo prescricional para a execução. Em seu recurso, a parte autora recorrente reitera seus argumentos da inicial e alega, inovando, que não há nenhum contrato escrito com o recorrido. Afirma que tentou acordo por diversas vezes e o recorrido mostrou-se irredutível. Pede gratuidade, a reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

2. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo devido ao pedido de gratuidade que ora defiro, diante dos documentos juntados aos autos. Contrarrazões no ID 38967754.

3. Inicialmente, cumpre destacar que a execução da nota promissória não se confunde com o prazo de prescrição para ação de locupletamento, ou seja, a pretensão executiva contra o emitente da nota promissória prescreve no prazo de três anos, a contar do seu vencimento, nos termos do art. 70, c/c art. 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66). Após, a parte poderá optar pelo ingresso de ação de locupletamento, com prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva, que, por ainda ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente.

4. No caso em tela, a nota promissória possui vencimento em 21/12/2015, tendo o prazo prescricional para execução, de 03 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), findado em 21/12/2018, iniciando-se, a partir daí, o prazo prescricional de 03 anos para a ação de locupletamento (cobrança), a qual findou em 21/12/2021, sendo certo que a ação foi proposta em 16/06/2021, ou seja, antes do prazo prescricional, conforme acertadamente consignou-se em sentença.

5. No que se refere ao pedido subsidiário de parcelamento da dívida, este pode ocorrer em qualquer fase processual, a depender de acordo entre as partes. No entanto, o parcelamento do débito, trata-se de uma liberalidade da ré/recorrida, haja vista que o credor não pode ser obrigado a receber, por partes, ainda que divisível a obrigação. Precedente: Acórdão n.937170, 07087657420158070016, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 04/05/2016.

6. No que pertine aos parâmetros de atualização do valor da condenação, também não assiste razão à recorrente, posto que o Juízo a quo fixou corretamente suas diretrizes, no sentido de determinar a atualização monetária e juros de mora a partir do vencimento.

7. A correção monetária e os juros de mora nas ações de locupletamento pelo não pagamento de notas promissórias, mesmo que prescrita a possibilidade de execução, incidem desde o vencimento, conforme estabelece o artigo 397 do Código Civil. (Acórdão 1281322, 00370582420078070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 20% da condenação, ficando a sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade ora deferida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.